Tribunal: STF
Processo: ARE 1577141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NATUREZA DA PENALIDADE E REQUISITOS LEGAIS, VALIDADE JURÍDICA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM: OBSERVÂNCIA DO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 424 E 660. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.